Tribunal: TJMT
Processo: 1009178-95.2024.8.11.0045
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009178-95.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[MARIO BATISTA DE JESUS - CPF: 608.832.271-34 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA UNIAO - CRESOL UNIAO - CNPJ: 02.446.089/0001-40 (APELADO), ARLI PINTO DA SILVA - CPF: 540.778.939-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INCIDÊNCIA DO CDC. COBRANÇA DE IOF. LEGALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. FINANCIAMENTO DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL INEXISTENTE. JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, reconhecendo a legalidade da cobrança do IOF, afastando a repetição do indébito e o pedido de indenização por danos morais, com condenação do autor em custas e honorários, observada a gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada entre cooperativa de crédito e cooperado; (ii) verificar a legalidade da cobrança e do financiamento do IOF em contrato de crédito para aquisição de veículo; (iii) examinar a existência de dano moral indenizável; e (iv) aferir a manutenção do benefício da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3.

As operações de crédito, ainda que realizadas por cooperativas, submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor
quando caracterizada a prestação de serviço financeiro, admitindo-se a revisão contratual apenas diante de efetiva abusividade.

4.

A cobrança do IOF é legal, por se tratar de tributo federal de competência da União, sendo lícito o seu repasse ao consumidor e o financiamento do respectivo valor, desde que haja previsão contratual
, como verificado no caso concreto.

5.

Inexistente ilegalidade ou excesso na cobrança do tributo, não se configura falha na prestação do serviço nem violação a direitos da personalidade, afastando-se a pretensão indenizatória por danos morais.

6.

Ausente prova capaz de elidir a presunção de hipossuficiência econômica, mantém-se o deferimento da justiça gratuita ao apelante.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de financiamento celebrados com cooperativas de crédito quando caracterizada a prestação de serviço financeiro.
2. É lícita a cobrança e o financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), desde que expressamente previsto no contrato, não configurando abusividade nem ensejando dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 153, V; CDC, arts. 3º, §2º, 6º, III, e 51, IV; Decreto nº 6.306/2007.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 12.12.2012 (recurso repetitivo).

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

N
1009178-95-2024

APELANTE: MARIO BATISTA DE JESUS

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA UNIÃO - CRESOL UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Mário Batista de Jesus,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que
julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato ajuizada pelo Apelante,
condenando-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10 sobre o valor atualizado da causa, determinando a suspensão da exigibilidade, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões recursais o Apelante alega que
ajuizou ação revisional contra a instituição financeira Cresol União, visando a revisão contratual de cláusulas
consideradas abusivas referentes à cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) em contrato de financiamento para aquisição de veículo, acrescentando que

a cobrança do IOF foi irregular e configurou abuso, pedindo a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, além de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Alega que
a relação entre o Apelante, consumidor final, e a Apelada, instituição financeira que presta serviços de crédito, deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, sendo que a natureza jurídica da cooperativa não afasta a tutela consumerista, especialmente, quando esta atua como fornecedora de produtos e serviços financeiros
.

Verbera que a lei nº 5.764/71, que regula as cooperativas, não exclui a incidência do CDC quando a relação configura fornecimento de serviço ao consumidor final, portanto,

a alegação da Apelada de inaplicabilidade do CDC carece de amparo legal, pois, a proteção consumerista visa equilibrar a relação entre partes desiguais, princípio indispensável ao caso.

Argumenta que a
cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) deve obedecer aos princípios da transparência, legalidade e boa-fé objetiva, sob pena de configurar abuso e prática ilícit
o, sendo que no caso,

a forma de cobrança adotada pela Apelada é obscura, excessiva e onera desproporcionalmente o consumidor.

Verbera que apesar de o

contrato constar a

cobrança do IOF,
a mera previsão contratual não legitima a inclusão automática desse encargo no montante financiado
, quando tal cobrança não estiver clara e discriminada, violando o direito à informação clara e adequada, previsto no art. 6º, III, do CDC, acrescentando que o IOF é tributo de competência da União, que deve ser recolhido conforme a legislação específica, e não pode ser objeto de repasse abusivo ou camuflado em encargos contratuais, sobretudo quando sua cobrança incorre em valor superior ao legalmente exigido.

Sustenta que deve ocorrer a restituição em dobro do valor cobrado, bem como a condenação da Apelada ao pagamento por danos morais. Pugna pelo provimento do recurso.

Nas
contrarrazões
a Apelada refuta a tese recursal, se insurge com relação ao deferimento da justiça gratuita ao Autor e afirma que

não tem aplicabilidade, ao caso, as regras do Código de Defesa do Consumidor, aduzindo que a relação que existe entre cooperativa e cooperado não se encaixa na definição estabelecida para consumidor e fornecedor, uma vez que o vínculo é de cooperação e não de consumo.

Verbera que o Apelante em momento algum nega a relação jurídica em que

houve
a contratação e a utilização do crédito concedido para compra do veículo, bem como, confessou a ausência de pagamento, sendo, portanto, confesso aos valores tanto que há busca e apreensão em seu desfavor.

Argumenta a legalidade da cobrança das tarifas e demais encargos incidentes

sobre o contrato
, afirmando a inexistência de danos morais, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou improcedente Ação Revisional de Contrato ajuizada pelo Apelante, reconhecendo a legalidade dos encargos e taxas pactuadas.

O Apelante
se insurge na peça recursal apenas com relação a cobrança de IOF no contrato firmado com a Instituição Financeira Recorrida
no contrato em que obteve crédito para financiamento de veículo,
sustentando a ilegalidade de sua cobrança, pretendendo, ainda, a condenação da Recorrida ao pagamento a título de danos morais em decorrência da referida cobrança que sustenta abusiva.

Quanto a Apelada se insurge com relação ao deferimento da justiça gratuita ao Autor, bem como argumenta a inaplicabilidade do CDC ao caso.

Inicialmente cumpre ressaltar que as partes firmaram contrato concernente a
Cédula de Crédito Bancário para

financiamento de veículo usado, por meio da qual foi concedido crédito ao Autor no montante de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), para pagamento em 48 parcelas de R$ 1.379,77 (mil trezentos e setenta e nove reais e setenta e sete centavos),
conforme se verifica no ID 170357716 da Ação de Busca e Apreensão n. 1008079-90-2024 ajuizada em face do Apelante e em trâmite junto à 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Verifica-se no referido contrato consta a cobrança de IOF no valor de R$ 1.117,49 (mil cento e dezessete reais e quarenta e nove centavos)
, além de juros remuneratório e multa contratual,

todavia, vale ressaltar que o cerne da questão no presente recurso consiste apenas na insurgência do Apelante com relação a cobrança do IOF afirmando a sua ilegalidade.

Inicialmente necessário registrar que contrariamente ao sustentado pela Apelada
os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente, por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela doutrina e jurisprudência cumprindo destacar o entendimento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor, conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o Banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Portanto, é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, sendo possível a revisão contratual para eventualmente declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

No caso em análise, no entanto, no pertinente a insurgência do Apelante quanto

a cobrança de IOF incidente sobre o contrato firmado com o Banco para obtenção de crédito voltado a financiamento de veículo não lhe assiste razão.

Com efeito, cumpre anotar que a cobrança do
Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) em contratos de financiamento de veículos é legal e constitucional
no Brasil, tratando-se de um tributo federal de competência da União, previsto na Constituição Federal e regulamentado pelo
Decreto n. 6.306/2007 e suas atualizações.

Referido imposto

é repassado ao Governo Federal pela instituição financeira, sendo portanto a sua cobrança respaldada pela legislação brasileira, como também pela jurisprudência dos Tribunais inclusive, do Superior Tribunal de Justiça que
reconhece a legitimidade da sua cobrança

desde que esteja clara e previamente pactuada no contrato como é o caso dos Autos em que

se encontra expressamente previsto no contrato
.

Dessa forma, não há falar em ilegalidade e tampouco abusividade quanto a cobrança do referido tributo mesmo porque o Banco atua apenas como intermediário no recolhimento do valor devido à União, sendo pertinente transcrever o entendimento jurisprudencial
verbis:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TATIFAS BANCÁRIAS. TAC E TER. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.

1. A comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios (enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ).

2. Tratando-se de relação de consumo ou de
contrato de adesão, a compensação/repetição simples do indébito independe da prova do erro (Enunciado 322 da Súmula do STJ).

3. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN.

4. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição."

5. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil.

6. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008.

7. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

9. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (
IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (
IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

Recurso Especial conhecido e parcialmente provido (REsp 1255573/RS. RECURSO ESPECIAL 2011/0118248-3, RELATORA Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI (1145).

Dessa forme conforme se verifica, a cobrança do IOF

consiste em uma prática considerada

legítima e comum,

o valor do imposto
é incorporado ao montante total do empréstimo ou financiamento, sendo cobrado junto com as parcelas, o que eleva o Custo Efetivo Total (CET) e permite que o valor do IOF também seja financiado e sujeito aos encargos do contrato principal, como juros e encargos moratórios como no caso.

Diante desse quadro, não há ilegalidade e abusividade com relação a cobrança do referido tributo, não havendo falar em repetição do indébito em dobro no presente caso e,

tampouco, a sua cobrança enseja reparação civil a título de danos morais como pretende o Apelante.

Outrossim, a Apelada se insurge quanto ao deferimento da justiça gratuita ao Autor, todavia, não apresenta qualquer elemento probatória que possa infirmar a condição de hipossuficiência financeira afirmada pelo Autor de forma que à míngua que prova de que o mesmo possui boa condição financeira e possa suportar o pagamento das custas processuais, mantenho o benefício questionado.

Em face dessas considerações,
nego provimento ao Recurso de Apelação Cível e mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% para fixar em 12% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade, tendo em vista que o Autor/Apelante é beneficiário da justiça gratuita.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026